Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. PEDIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609/STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Pedido realizado sem nenhuma fundamentação não deve ser conhecido sob pena de violação ao artigo 1.010, III do Código de Processo Civil.
2. Detém legitimidade passiva qualquer unidade integrante do sistema nacional da UNIMED, ainda que ausente contrato de seguro saúde com a unidade demandada, em razão do intercâmbio entre todas as Unimeds. Precedentes STJ.
3. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” (Súmula 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)
3.1. Do arcabouço probatório, verifica-se a inexistência de realização de exames médicos prévios, a beneficiária não declarou qualquer tipo de doença preexistente e não há comprovação de qualquer má-fé suficiente para afastar a obrigação do plano de saúde em custear a cirurgia de emergência.
4. Conforme a Súmula 609 do STJ, ilegal a negativa de cobertura do plano de saúde por doença preexistente quando não realizados os exames médicos prévios. Assim, nos termos do artigo 186 c/c 927 do Código Civil devida a reparação moral da consumidora.
5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
6. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil. O apelado limitou-se a exercer seu direito de defesa.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.